Tribunal: TJBA
Processo: 8000872-60.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000872-60.2019.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s): PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: DAVINA GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s):PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. APELO INSTITUCIONAL DESPROVIDO E APELO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, em virtude de descontos mensais indevidos em sua conta bancária referentes a seguro de vida não contratado. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando o cancelamento dos descontos, a restituição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais no importe de oito mil reais. Ambas as partes recorreram.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a regularidade da contratação do seguro e a legitimidade dos descontos realizados na conta da consumidora; b) analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro; c) averiguar a configuração do dano moral indenizável; d) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, diante dos pedidos de redução pela instituição financeira e de majoração pela consumidora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da legislação aplicável.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a efetiva contratação do seguro pela consumidora, não carreando aos autos qualquer instrumento contratual assinado, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço e evidencia a prática de ato ilícito consubstanciado em descontos arbitrários.

5. A ausência de engano justificável impõe a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da consumidora, consoante a legislação consumerista, configurando-se a má-fé institucional ao impor cobranças reiteradas por serviço sabidamente não anuído.

6. A realização de descontos indevidos em conta bancária utilizada para o recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade vulnera a dignidade da pessoa humana e gera dano moral presumido, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano.

7. O valor da indenização por danos morais comporta majoração para quinze mil reais, montante que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação civil, servindo como justa compensação à vítima e como sanção pedagógica ao ofensor dotado de notória capacidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso de apelação adesivo da consumidora conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A realização de descontos indevidos em conta bancária de recebimento de benefício previdenciário, decorrentes de serviço não contratado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral. 2. Inexistindo engano justificável, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro. 3. O quantum indenizatório deve ser fixado em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua majoração quando o valor arbitrado na origem se mostrar insuficiente para reparar o abalo sofrido e punir adequadamente a conduta ilícita."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC. Art. 373, inciso II, do CPC.

Jurisprudência citada:
Súmulas 297, 362, 479 e 54, todas do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000872-60.2019.8.05.0271, da Comarca de Valença, onde figuram como Apelante e Apelados o
BANCO
BRA
DESCO S/A

e
DAVINA GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHE
CER
ambos recursos,
NEG
AR
PROVIMENTO
à Apelação do
BANCO BRADESCO S/A
e
D
AR
PROVIMENTO
ao Apelo Adesivo da Autora/DAVINA GOMES DOS SANTOS, tão somente, para acrescer a indenização por danos morais, com a devida majoração dos honorários sucumbenciais, mantendo-se os demais comandos proferidos na sentença objurgada
,

nos termos do
voto da
Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos,
r
elatora.

Salvador,

11